Tribunal: TJSP
Processo: 1006263-21.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. Ação de cobrança. Contrato eletrônico. 1. Petição inicial que foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). Desnecessidade de exibição de outros documentos, especialmente porque o recorrente não nega a contratação, alegando tão somente abusividade de cláusulas contratuais. 2. Capitalização de juros. Admissibilidade.

Ementa:
CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. Ação de cobrança. Contrato eletrônico. 1. Petição inicial que foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320). Desnecessidade de exibição de outros documentos, especialmente porque o recorrente não nega a contratação, alegando tão somente abusividade de cláusulas contratuais. 2. Capitalização de juros. Admissibilidade. Existência de regular contratação. Taxa anual que é superior ao duodécuplo da mensal. 3. Comissão de permanência cumulada com outros encargos. Inocorrência de pactuação da comissão de permanência. Estipulação regular de incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento. 4. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.